Tribunal: TJSP
Processo: 1093101-02.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cartão de Crédito Consignado (RMC) – Contratação regular – Realização de vários saques durante o relacionamento comercial que denotam conhecimento das condições contratuais - Descabimento da conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, devendo ser respeitado o princípio do "pacta sunt servanda" – Ação

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cartão de Crédito Consignado (RMC) – Contratação regular – Realização de vários saques durante o relacionamento comercial que denotam conhecimento das condições contratuais - Descabimento da conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, devendo ser respeitado o princípio do "pacta sunt servanda" – Ação parcialmente procedente apenas para cancelamento do cartão - Recurso parcialmente provido